Tribunal: TJPA
Processo: 0805227-82.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805227-82.2022.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A. C. C. FERRO, AFRANIO COSMO CORREIA FERRO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de AFRÂNIO COSMO CORREIA FERRO e outro, que homologou acordo celebrado entre as partes para pagamento do débito em 48 parcelas mensais e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. O apelante sustenta que, havendo previsão de pagamento parcelado e requerimento expresso, o feito deve permanecer suspenso até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução de título extrajudicial, a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado do débito deve ensejar a extinção do processo, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), ou apenas a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação (art. 922 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução tem por finalidade a satisfação de crédito já consubstanciado em título executivo, diferentemente do processo de conhecimento, em que a sentença homologatória visa formar título judicial.

4. O art. 922 do CPC estabelece que, convencionando as partes o pagamento do débito, o juiz suspenderá a execução, prevendo o parágrafo único que, descumprida a obrigação, o processo retomará seu curso.

5. A extinção da execução somente se justifica quando a obrigação for efetivamente satisfeita, conforme dispõe o art. 924, II, do CPC.

6. A extinção do feito antes do pagamento integral da dívida configura
error in procedendo
, pois obriga o credor, em caso de inadimplemento, a iniciar nova fase processual, em prejuízo da celeridade e da economia processual.

7. A suspensão do processo, ao contrário, preserva a estrutura executiva já instaurada e permite o imediato prosseguimento pelo saldo remanescente em caso de descumprimento do acordo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”; 922; 924, II; 313, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 50152928420228130145, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 12.12.2024, pub. 17.12.2024.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de AFRÂNIO COSMO CORREIA FERRO E OUTRO, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a homologação do acordo em sede de processo de execução, quando previsto o pagamento parcelado da dívida, deve ensejar a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, e não a sua extinção imediata. Argumenta que a extinção prematura lhe impõe ônus desnecessário de ter que iniciar nova fase processual (cumprimento de sentença) em caso de inadimplemento, ferindo a economia processual (Id. 20826682).

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustentam que a homologação de transação obrigatoriamente resolve o mérito e extingue o processo, conforme o art. 487, III, "b" do CPC, e que o direito do credor estaria resguardado pela possibilidade de execução do título judicial (Id. 20826686).

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. MÉRITO:

A controvérsia cinge-se em verificar se, na fase de execução, a homologação de acordo que prevê o pagamento parcelado do débito deve acarretar a extinção do processo (art. 487, III, "b", CPC) ou apenas a sua suspensão (art. 922, CPC).

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo para o pagamento do débito em 48 prestações mensais. O juízo de primeiro grau, ao homologar a avença, indeferiu o pedido de suspensão e extinguiu o feito, fundamentando que a transação importa em extinção definitiva da lide cognitiva.

Contudo, tal entendimento, data máxima vênia, ignora a sistemática própria do processo executivo.

Diferente do processo de conhecimento, onde a sentença homologatória de transação busca a formação de um título executivo judicial, na Ação de Execução, o credor já possui um título (extrajudicial, no caso). O objetivo aqui é a satisfação do crédito.

Vejamos o que o Código de Processo dispõe sobre o caso:

"Art. 922. Convencionando as partes o pagamento do débito, o juiz suspenderá a execução.

Parágrafo único. Findo o prazo sem o cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ACORDO - PAGAMENTO PARCELADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO
. - A suspensão do processo revela-se pertinente sempre que houver acordo livremente entabulado entre as partes em processo de execução para parcelamento do débito. V.V. - Nos termos dos artigos 313, II e 922, ambos do CPC, havendo acordo no processo, com proposta de pagamento parcelado do débito, a suspensão do feito, para aguardar o cumprimento integral da avença constitui uma faculdade das partes. Não havendo requerimento neste sentido, o processo pode ser desde logo extinto. (TJ-MG - Apelação Cível: 50152928420228130145, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/12/2024)

Portanto, a norma de regência é clara: se há parcelamento e, ainda, pedido expresso para suspensão da execução, assim deve ser.

A extinção da execução só deve ocorrer quando a obrigação for efetivamente satisfeita, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
II - a obrigação for satisfeita;"

A extinção imediata do feito antes do pagamento da última parcela configura
error in procedendo
. Isso porque, caso o devedor descumpra o acordo, a extinção obrigaria o credor a iniciar um novo procedimento (cumprimento de sentença), enquanto a suspensão permite o simples prosseguimento da execução já existente pelo saldo remanescente, atendendo aos princípios da celeridade e da economia processual.

Portanto, assiste razão ao Banco Apelante. A sentença deve ser reformada para que o processo permaneça suspenso no arquivo do juízo de origem até que sobrevenha a notícia do cumprimento integral (momento em que será extinto pelo art. 924, II) ou de eventual inadimplemento (momento em que retomará seu curso).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento do acordo homologado.

Somente após a quitação total da obrigação deverá o juízo de origem proceder à extinção do feito, com base no art. 924, II, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026